Tribunal: TJMT
Processo: 1023272-88.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023272-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NEUZENIR BORGES LOURENCO - CPF: 304.196.891-68 (RECORRIDO), ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (RELATOR): Dou provimento ao recurso. DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL): Nego provimento ao recurso (voto anexo). DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2º VOGAL): (23/05/22) Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

.

RECURSO INOMINADO: 1023272-88.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV

RECORRIDA: NEUZENIR BORGES LOURENÇO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/04/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – TENTATIVA DE AUMENTO DO ESPECTRO DO LIMITE DA LIDE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a edição da EC 103/2019 da Constituição Federal, que revogou o § 21 do artigo 40, dando ainda a oportunidade de referendo pelos Estados e Municípios, houve a proposta de EC 92/2020 pelo Governador do Estado que referendou as alterações da aludida EC 103/2019 da CF/88, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004. Sobre a nova dicção dada pela LC 700/2021, no inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004 é mera tentativa de alterar os limites da lide, através de peça de contrarrazões de recurso o que não se permite, até pelo fato do relator não saber como estão sendo feito o desconto previdenciário na atualidade.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado contra a sentença que concedeu desconto previdenciário diferenciado a aposentado com invalidez por doença grave incapacitante, da previdência Estadual, fixando a alíquota de 11% sobre o que superar o dobro do teto da previdência, vindo no recurso argumentação acerca da alteração da Constituição Federal, com a EC 103/2019 houve a revogação do §21 do artigo 40 da CF, dando aos Estados a possibilidade de aderirem a tal condição ou não, de onde o Estado de Mato Grosso referendou a alteração da EC 103/2019 da CF, através da EC 90/2020 da Constituição Estadual, de onde, diante disso, a aplicação do inciso IV e do § 4º do artigo 2º da LC Estadual 202/2004 resta prejudicada por não estar mais em vigor, portanto escorreito os descontos efetivados pelo Estado de Mato Grosso.

Questiona ainda pelo princípio da eventualidade sobre os índices a serem utilizados em caso de ser mantida a devolução de valores pretendidos. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pleito exordial.

Em sede de contrarrazões o autor pugna pela manutenção da sentença anotando direito adquirido, entre tantos outros direitos constitucionais invocados.

Sem remessa ao Ministério Público, diante da manifestação do Ofício 85/2017, manifestando-se na sessão de julgamento pela sua não intervenção pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

1-Num primeiro momento, anoto que, estou mudando de posição sobre esse tema tão caro e difícil para os aposentados, porém, ao magistrado cabe agir de acordo com a Lei em vigor, de onde, em momento anterior, até decidi em sentido contrário ao que vou esposar, mas como dito, após novas reflexões e estudos sobre o tema,
mudei o meu posicionamento.

2-A questão previdenciária do Estado de Mato Grosso passa por uma análise de emaranhado de leis, que mudam a todo o tempo, assim como a Constituição Federal, de onde, razão assiste ao Estado de Mato Grosso, em sua pretensão de reforma da decisão de 1º grau.

Houve a recente edição da EC Federal 103/2019, de onde, esta revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, senão vejamos:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...) II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente; III - nos demais casos, na data de sua publicação. Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

O artigo acima, refletiu no § 21 do artigo 40 da CF:

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
(Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(Vigência)

(Vide Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

O Artigo 36 da EC 103/2019 da CF Federal, aponta ainda que, lei de iniciativa do Poder Executivo, poderá ser enviada para referendar as alterações da Constituição Federal, de onde, aqui no Estado de Mato Grosso, houve o envio para a Assembleia Legislativa de texto do Poder Executivo prevendo alteração da Constituição Estadual, através da EC 92/2020, que no artigo 5º referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação), senão vejamos:

Ou seja, ao invés de Lei Complementar o Governador do Estado enviou proposta de EC, que é de tramitação muito mais difícil, com quórum de aprovação muito maior, de onde, a proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa, de onde, como resultado disso, é a revogação tácita de todos os dispositivos que estiverem em confronto com o texto constitucional, exatamente como no caso presente, ocorrendo a antinomia normativa devidamente demonstrada, pelo menos por um período de tempo.

Ou seja, a partir da data em que houve a aprovação da Emenda Constitucional Estadual 92/2020, em data de 21/08/2020, o direito ao duplo teto de isenção que antes existia, passou a inexistir, sendo que, inexiste se falar em direito adquirido como pleiteia a parte interessada, ainda mais na questão previdenciária, no que tange da isenção.

Assim resta a edição atual da Lei Complementar 202/2004, com suas alterações mais recentes:

LEI COMPLEMENTAR N° 202, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004
.

. Consolidada até a Lei Complementar 712/2021.
Autor: Poder Executivo
. Revogou a Lei Complementar
56/99
.
. Alterada pelas Leis Complementares
254/06,
268/07
,
479/12
,
524/14
,
654/20,
700/2021, 712/2021.

Dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras previdências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, tendo em vista o que dispõe o art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

Art. 1º
Fica instituído o sistema previdenciário do Estado de Mato Grosso que será custeado com o produto da arrecadação das contribuições previdenciárias do Estado do Mato Grosso e de seus servidores civis e militares ativos, inativos e pensionistas dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades.

Art. 2º
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):
(Nova redação dada pela LC
654/2020
)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

Redação original:

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
(Nova redação dada pela LC
654/2020
)

Redação anterior
dada pela LC
479/12
.

II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.

Redação original:

II - 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;

III -
(revogado)

LC
479/12

Redação original:

III - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para aqueles que estiverem em gozo do benefício até 31 de dezembro de 2003, ou que tenham cumprido os requisitos para a sua obtenção, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03.

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.
(Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela LC
524/14
.
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.(destaquei)

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:
(Acrescentado pela LC
712/2021
)

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.
(Represtinado pela LC
268/07
)

Redação anterior,
dada pela LC

254/06
, efeitos a partir de 01/01/2007 -
REVOGADO
pela LC
268/07

§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual ao dobro da de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

Redação original:

§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

§ 2º Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas.

§ 3º Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório.

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.
(Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela LC

524/14
.

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC
654/2020
)

Calha o registro que, o inciso IV da antiga redação do artigo 2º da LC 202/2004, consta como revogada pela edição da LC 700/2021, que tratou do tema, concedendo o desconto de 14% sobre o que supere o teto da previdência,
de onde, o antigo inciso IV já tinha sido revogado, em verdade, quando da edição da EC Estadual 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, pois estaria em desacordo com o texto constitucional que trata do tema, logo sendo norma de hierarquia maior, não pode estar em conflito de aplicabilidade, estando revogada tacitamente, por isso que tão logo

editada a Emenda à Constituição Estadual 90/2020, passou a ser cobrada da forma que se observa nos autos
.

Poderia ainda se pretender a imediata aplicação da LC 700/2021, que trouxe alterações recentes no inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004, porém, após a verificação aprofundada, o tema da previdência, e em especial suas alíquotas é matéria de competência exclusiva de propositura do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, ou seja, apenas o Governador do Estado tem a faculdade de comprometer as receitas dos cofres estaduais, em matéria previdenciária, e a Lei Complementar 700/2021 é de iniciativa das chamadas
lideranças partidárias,
senão vejamos:

Assim regra a Constituição Estadual no quesito de competências legislativas exclusivas do Poder Executivo, senão vejamos:

“Art. 39 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça, à Procuradoria Geral do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. (A expressão “à Procuradoria-Geral do Estado” foi declarada inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ADI nº 291-0, julgada em 07.04.2010, publicada no DJE em 10.09.2010)

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e indireta ou aumento de sua remuneração, observado o disposto na Seção III, Capítulo V, deste Título;

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade; (destaquei)

c) organização do Ministério Público, da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública, observado o disposto na Constituição Federal;

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública.

III - fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Penal. (Inciso acrescentado pela EC nº 96, D.O. 07.01.2021)

Art. 40 Não será admitido aumento de despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa privativa do Governador, ressalvado o disposto no art. 164, desta Constituição;

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, dos Tribunais e do Ministério Público.

Ou seja, claramente a edição da LC Estadual 700/2021 legislou sobre matérias que não eram de sua competência, pois tratou da previdência de servidor público estadual, alterando a alíquota que já tinha sido decidida pela EC 92/2020, de propositura do Poder Executivo / Governador do Estado, o que poderia, por óbvio, resultar eventualmente no não cumprimento por parte do Governo do Estado a não respeitar essa lei, valendo-se da EC Estadual 92/2020 que referendou a EC 103/2019 da Constituição Federal, como alhures já mencionado, sendo que, sobre esse tópico tratarei mais adiante, até porque não é o objeto da lide inicial, e não se tem dados a saber como se encontram os descontos previdenciários após essa lei, independentemente de sua constitucionalidade ou não.

Ademais, existe precedentes sobre o tema, idêntico perante o Tribunal de Justiça senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DESCONTO PREVIDENCIÁRIO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 DESCONTO DEVIDO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SENTENÇA RETIFICADA ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de servidor público aposentado portador de neoplasia maligna, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS), conforme art. 40, §21 da Carta Magna. 2. Entretanto, a referida norma constitucional foi revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, denominada de reforma previdenciária. Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia erga omnes, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade como é o caso da neoplasia maligna. 2021.01.036317 5 de 10 Av. República do Líbano, 2.258, Jardim Monte Líbano CEP 78.048-196 - Cuiabá - Mato Grosso www.pge.mt.gov.br 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário. Segurança denegada. (N.U 1022627-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)

Bem como precedente da própria Turma Recursal sobre o tema:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. INCACAPIDADE DEFINITIVA PARA O TRABALHO COMPROVADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DA DEFICIÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DAS SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARCIAL. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EC N.º 103/2019. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8. Portanto, deve ser acolhido parcialmente o pedido de restituição do montante descontado indevidamente pelo Ente Estatal do benefício previdenciário auferido pelo servidor, considerando os 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação até a alteração constitucional implementada pela EC n.º 103/2019. 9. Tal limitação se justifica pelo fato de que a regra constitucional que assegurava a imunidade tributária parcial da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante (art. 40, § 21, CF) foi revogada com a Emenda Constitucional 103/2019, de 12 de novembro de 2019, não mais subsistindo na Carta Magna. 10. Destarte, considerando a inovação trazida pela EC 103/2019, deve o pedido autoral ser acolhido tão somente com relação à restituição do montante descontado indevidamente dos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da presente ação e limitado até a data da revogação do benefício anteriormente previsto no § 21, artigo 40 da CF/88. 11. Sentença reformada. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000986-58.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Neste momento, registro que não analisarei nada sobre eventual aplicação ou não da Lei Complementar

Estadual 700/2021, até porque é situação que ocorreu no curso da demanda e não fazia parte do pedido inicial,
sendo que, este relator nem sabe se o Estado está ou não a cumprir de boa vontade as disposições dessa nova Lei Complementar, inexistindo nos autos qualquer discussão acerca de sua legalidade ou ilegalidade, sob pena de, neste momento, este relator alterar a causa de pedir sem que tenha tido o Estado de Mato Grosso o direito à ampla defesa
, sendo vedado esse aumento de espectro da lide,
sem falar ainda que tal argumentação é apontada em sede de contrarrazões de recurso, que não tem o condão de se efetuar pedido algum,
me prendendo apenas na análise da impossibilidade de se permitir a cobrança de 11% sobre o que superar o duplo teto, visto que, revogada essa previsão da Lei Complementar 202/2014 pela EC 90/2020 que, textualmente referendou a Emenda à Constituição Federal 103/2019, como fartamente demonstrado acima,
e, acaso não esteja sendo aplicada a nova lei, que seja aviada outra ação pois se trata de nova causa de pedir.

Isso se dá ante a impossibilidade de se ampliar o espectro da lide, em seu curso, sendo que, se o Estado de Mato Grosso não estiver cumprindo a nova legislação editada, diante da alteração da causa de pedir, tem que ser aviada nova ação, com abertura do contraditório, sob pena, de neste momento, ser alterada a causa de pedir e dito, eventual direito sem o contraditório, o que não se admite.

Anoto ainda que o fato da parte interessada ser agraciada com a isenção do Imposto de Renda, são matérias diversas e que não se comunicam perante a legislação, uma não interfere na outra.

Anoto ainda que decidi a mesma matéria no Agravo de Instrumento de número 1000749-36.2021.8.11.9005, cujo voto proferi na sessão do dia 17/02/2022, porém, sem finalização do julgamento nesta data pelo pedido de vistas efetuado pelo nobre colega magistrado Dr. Sebastião de Almeida Arruda, mantendo a minha coerência de julgamento sobre a matéria.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pleitos nos limites da inicial, inexistindo direito algum a devolução de valores, nos moldes pretendidos e reconhecidos pela sentença, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Isento do pagamento de custas o ente estatal, de onde, diante do resultado do julgamento, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão

:

2ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

1023272-88.2021.8.11.0001

Recorrentes

:

ESTADO DE MATO GROSSO

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrida

:

NEUZENIR BORGES LOURENCO

Relator

:

Juiz
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
,
que objetiva reformar a sentença lançada no id. nº 120640004, que julgou
parcialmente

procedente

o pedido inaugural, para declarar o direito da autora à obtenção da isenção parcial da contribuição previdenciária sobre os seus proventos.

Ainda, condenou o requerido MTPREV a restituir a diferença dos valores indevidamente descontados, da seguinte forma:
a)
aqueles a partir do mês de junho de 2020 até 09.08.2021 (caso os descontos tenha ocorrido até este período), deverão ser calculados com a alíquota de 11%, sobre o valor que excedeu o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social e
b)
a partir de 10.08.2021 (se os descontos indevidos continuaram ocorrendo), deverão ser calculados com a alíquota de 14%, sobre o que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios da previdência social de que trata o artigo 201 da CF, sem a dobra.

No tocante aos juros e correção monetária, determinou que ser aplicada na devolução do indébito tributário a taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês, e a correção monetária será baseada na variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) até 30 de abril de 2021, de modo que a partir de 01 de maio de 2021, o índice oficial será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em argumento recursal, os recorrentes alegam:

1.

A revogação do § 21 do art. 40 da CF;

2.

A não recepção da norma estadual prevista no inciso IV e no §4º da LC 202 de 2004;

3.

O termo inicial;

4.

A correta forma de cálculo da correção monetária.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

A recorrida rechaça os argumentos do recurso, pugnando o seu desprovimento (cf. Id. nº 120640009).

Em sessão realizada no dia 25/04/2022, o MM. Juiz RELATOR – Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, conheceu e deu provimento ao recurso, para julgar improcedentes os pleitos autorais, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC. E o MM. Juiz – 1º VOGAL – Dr. Sebastião de Arruda Almeida, votou improvimento.

Após apresentação do voto do ilustre Relator e do ilustre 1º Vogal, vieram os autos para vista.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 2º Vogal

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a discussão em torno da pretensão ressarcitória da ora recorrida.

E, após detida reanálise do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
comungo
do entendimento assentando no voto do ilustre Relator do recurso ora examinado.

Pois bem.

Como se sabe,
a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. Entre as diversas alterações normativas, tem-se que, no que pertinente ao caso em comento, o seu artigo 9º, §4º, acerca da alíquota de contribuição previdenciária, prevê que:

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

Enquanto o artigo 11 da referida EC nº 103/2019 dispõe o seguinte sobre a alíquota a ser aplicada:

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento). § 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;

IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;

VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e

VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.

Observa-se, ademais, que a
EC nº 103/2009 revogou o
§ 21 do art. 40 da Constituição Federal, acrescentado anteriormente pela EC nº 47/2005, o qual autorizava a imunidade tributária em relação à contribuição previdenciária, ao contribuinte portador de doenças graves, incidindo sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Porém, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, o art. 36, inc. II, da EC nº 103/2019, condicionou a revogação do § 21 do artigo 40 da CF à publicação de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo que a referende integralmente, cabendo a cada ente federativo legislar para conferir eficácia ao art. 35, inc. I, aliena a, da supramencionada emenda.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MILITAR ESTADUAL – RESERVA REMUNERADA POR DOENÇA INCAPACITANTE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – PEDIDO DE ISENÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DIREITO – DOENÇA GRAVE COMPROVADA – PREVISÃO EM ROL LEGAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA NO ÂMBITO ESTADUAL – COMPATIBILIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É assente na jurisprudência do E. do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais, que a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil.,
cuja revogação, nos termos da EC 103/2019 exige modificação legislativa no âmbito estadual. (...)”

(N.U 1022525-72.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, publicado no DJE 05/12/2021)

Frente a essa exigência legal, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 654/2020, de
19 de fevereiro de 2020
, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual.

Destaca-se que a referida LC firmou a alíquota de 14% (quatorze por cento), dispondo em seu artigo 2º, § 5º, que:
“em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo”.

Vislumbra-se, no entanto, que o art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 202/2004 – que previa a alíquota de 11% (onze) dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante – não havia sofrido alterações pela legislação estadual supracitada,
motivo pelo qual, até então, nos votos proferidos em casos semelhantes, vinha me posicionando pela impertinência na ampliação e no modo de aplicação do desconto previdenciário em estima.

Todavia, agora, considerando que o Governador do Estado enviou a projeto de emenda constitucional para regulamentar a matéria, aprovado pela Assembleia Legislativa como a
Emenda Constitucional nº 92/2020
, com publicação no D.O. do dia
21 de agosto de 2020
, que

entrou em vigor na data de sua publicação, e revogou o supramencionado artigo, admito que não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do recorrido, levada a efeito pela alteração na Lei Complementar nº 202/2004.

Destaco, a propósito, as alterações instituídas pela Emenda Constitucional nº 92/2020 pertinentes ao tema ora debatido:

Art. 2º
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):
(Nova redação dada pela LC
654/2020
)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

Redação original:

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
(Nova redação dada pela LC
654/2020
)

Redação anterior
dada pela LC
479/12
.

II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.

Redação original:

II - 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;

III -
(revogado)

LC
479/12

Redação original:

III - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para aqueles que estiverem em gozo do benefício até 31 de dezembro de 2003, ou que tenham cumprido os requisitos para a sua obtenção, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03.

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.
(Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela LC

524/14
.

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:
(Acrescentado pela LC
712/2021
)

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.
(Represtinado pela LC
268/07
)

Redação anterior,
dada pela LC

254/06
, efeitos a partir de 01/01/2007 -
REVOGADO
pela LC
268/07

§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual ao dobro da de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

Redação original:

§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

§ 2º Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas.

§ 3º Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório.

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.
(Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela LC

524/14
.

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC
654/2020
)

§ 6º
(revogado)

(Revogado pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela

654/2020
.

§ 6º Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5º os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7º

(revogado)

(Revogado pela LC

712/2021
)

Redação original
acrescentado pela

654/2020
.

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8
º
(revogado)

(Revogado pela LC

712/2021
)

Redação original
acrescentado pela

654/2020
.

§ 8
º
A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do
caput
deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.

§ 9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes
. (Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 10 Para fins do disposto no § 5º deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais).
(Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 11 Os valores estabelecidos no § 10, serão atualizados anualmente, com base no índice de revisão geral anual concedido aos servidores do Poder Executivo.
(Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Acrescentado pela LC
712/2021
)

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares.
(Acrescentado pela LC
712/2021
)

Por fim, urge destacar que, no dia 10/08/2021, o recorrente editou a Lei Complementar nº 700/2021, que alterou e acrescentou dispositivos na Lei Complementar nº 202/2004. E, neste ponto, acompanho as ressalvas do ilustre Relator quanto à sua promulgação e aplicação.

Por tais motivos, pertinentemente esmerilhados no voto apresentado pelo ilustre Relator,
comungo
do seu entendimento para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto e reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Cuiabá (MT), 23 de maio de 2022.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022